Tribunal: TJES
Processo: 5000154-32.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-32.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DE CASTRO GOMES
RECORRIDO: CENTER SERVICE CACHOEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000154-32.2023.8.08.0032

RECTE.: MARIA JOSE DE CASTRO GOMES

RECDO.: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA e CENTER SERVICE CACHOEIRO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LITISPENDÊNCIA. REPROPOSITURA DE PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Maria José de Castro Gomes em face de Samsung Eletrônica da Amazônia e Center Service Cachoeiro Ltda, aduzindo a requerente ter adquirido, em 24/10/2018, o aparelho celular SAMSUNG/Galaxy S8 +, sendo que o mesmo apresentou problemas e foi encaminhado para a assistência técnica. Informa que o conserto não foi realizado, tendo que adquirir novo aparelho. Busca, assim, a restituição do valor pago. Em defesa anexada ao ID 5732506, a corré Samsung argui preliminar de coisa julgada e informa que o prazo de garantia estava expirado, motivo pelo qual não foi autorizado o reparo. A autora ofertou RI no ID 5732526, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela ré Samsung no ID 5732531. A Center Service não chegou a ser citada.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo extinta a fase de cognição do processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, nos autos do proc. 5000962-71.2022.8.08.0032 já foi abordada a questão referente ao dano material, objeto da presente ação, me parecendo que a autora tenta reiterar o pedido pelo insucesso da pretensão naquela demanda. Conforme se infere da sentença prolatada (ID 21427081 - Pág. 2) consta o seguinte parágrafo referente ao pedido em questão: “São presumíveis, como defluência lógica, os prejuízos de ordem material suportados pela requerente. No entanto, colhe-se que em nenhum momento a autora declinou o valor pago pelo produto, a fim de que se delineasse parâmetros válidos à restituição. Ao revés, o montante declinado atinente ao segundo aparelho adquirido, não se presta à condenação das requeridas, pois trata-se de relação jurídica/compra unilateralmente empreendida pela parte, sem qualquer intervenção das demandadas”. Assim, o tema já foi abordado, cabendo à recorrente postular o que for pertinente aos seus interesses naquele processo e não repropor uma demanda com a mesma causa de pedir, apesar de tentar dar nova roupagem para tentar fugir dos efeitos da coisa julgada material, haja vista que o processo, segundo seu recente andamento, já transitara em julgado. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)